Tribunal: TJDFT
Processo: 0702937-57.2020.8.07.0005
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. MÚTUO. CONSIGNAÇÃO. DESCONTO. REDUÇÃO SIGNIFICATIVA DA RENDA. ADEQUAÇÃO. LIMITAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. A relação jurídica estabelecida entre a instituição financeira e o mutuário, pessoa física, configura-se relação de consumo, segundo dogmática expressa no art. 3o, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor.
2. A instituição credora deve readaptar o pagamento das parcelas dos empréstimos contraídos ao limite de 30% (trinta por cento) dos rendimentos do consumidor, após a dedução dos descontos compulsórios, pertinente às prestações consignadas em folha de pagamento, devendo os valores que sobejar serem buscados na via própria.
3. É permitida a cobrança de juros capitalizados mensalmente nos contratos de cédula de crédito bancário, consoante preconiza a norma do art. 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/2004.
4. Constatado erro material na repartição da verba honorária, mister sua correção.
5. Recursos providos parcialmente.